Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705509-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO VIEIRA GEHRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL EM COMPASSO COM A LEI QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA E OS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO (LEI DISTRITAL No 3.699/05). EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONCORRENTE ENVOLVIDO EM EPISÓDIOS QUE DENUNCIAM COMPORTAMENTO INAPROPRIADO. REGISTROS POLICIAIS. FATO TÍPICO QUE RESULTARA EM PENA DE ADVERTÊNCIA. OMISSÃO DOS REGISTROS AO SER PREENCHIDO O FORMULÁRIO PRÓPRIO (FICHA DE INCONFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – FIC). INFRINGÊNCIA A REGRAMENTO EDITALÍCIO. OMISSÃO DOS FATOS À BANCA. CAUSA DE ELIMINAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE E LICEIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCONSIDERAÇÃO DO EDITAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO. INVIABILIDAE. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. APELAÇÃO. DEFESA PROCESSUAL. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO SENTENCIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. A sindicância da vida pregressa inserta como etapa avaliativa em concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Penal do Distrito Federal, derivando de previsão legal coadunada com o fato de que o agente público incumbido de velar pela paz social deve ostentar retidão de caráter e postura moral indelével – Lei no 3.699/2005, art. 4o -, não está volvida simplesmente a devassar os assentamentos penais do concorrente, mas à apreensão de sua conduta familiar, social e profissional como forma de se velar pela admissão de agentes cuja conduta se conforma, não somente com os postulados que regram a vida social, mas com os primados que presidem a administração pública, notadamente a moralidade e a legalidade. 4. A omissão de informações que, na forma da previsão editalícia, deveriam ser gravadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, formulário a ser preenchido pelo concorrente na fase avaliativa pertinente à Sindicância de Via Pregressa e Investigação Social do concurso para ingresso na carreira da Polícia Penal local, denota infração aos regramentos internos pertinentes ao certame e intuito destinado a inviabilizar a apuração dos registros que atentam contra a idoneidade e conduta ilibada exigidas do concorrente, e, culminando a lei interna do procedimento seletivo a sanção de eliminação do concorrente que incorrera na infringência, não subsiste ilegalidade no ato administrativo que assim encaminhara a eliminação do candidato que incidira no descumprimento das regras postas. 5. Apreendida a infringência a regramento editalícito traduzida na omissão de informações que deveriam ser fornecidas e anotadas pelo concorrente na etapa avaliativa pertinente à fase avaliativa da Sindicância de Via Pregressa e Investigação Social do concurso para ingresso na carreira da Polícia Penal distrital, e, ademais, a subsistência de registros policiais, que, conquanto não tenham resultado em condenações, desqualificam-no como portador da idoneidade e conduta ilibadas, na via pública e privada, exigidas do candidato em ponderação com a natureza das atribuições afetas ao cargo, apreensão decorrente de fatos objetivos, não de consideração subjetiva da banca avaliativa, conferem legitimidade ao ato que o eliminara do certame seletivo por ser reputado inapto a ser investido na função pública. 6. O concorrente que, a par de ter se envolvido em fatos que denunciam comportamento inapropriado ao desejado do policial penal e o desqualificam como portador de perfil adequado para exercício da função policial, culminando com seu apontamento em variados registros policiais, ainda que não tenha sido sujeitado a condenação em ambiente criminal, não pode ser reputado, defronte a apuração objetivamente ultimada pela banca avaliativa, como portador da idoneidade e conduta ilibada reportadas pelo legislador como pressuposto para investidura no cargo, apreensão que não tangencia o princípio da presunção de inocência consagrado constitucionalmente. 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos II, V e VI, e 1.022, ambos do CPC, e 50 da Lei Federal 9.784/99, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se contraditória. Defende a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame público, tendo em vista a existência de vício de motivação. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, alegando desrespeito aos princípios da presunção de inocência e amplo acesso aos cargos públicos, repisando, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado VICTOR MEDEIROS DE BARROS - OAB/DF 72.119. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, V e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 50 da Lei Federal 9.784/99. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que “Não se infere, pois, ilegalidade no ato administrativo que excluíra o apelante do certame por ter omitido informações de seu passado ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais – FIC na forma exigida pelo edital. Subsiste, relembre-se, expressa previsão editalícia acerca da possibilidade de eliminação do certame em caso de omissão, sobrelevando destacar que ao dispor sobre a Ficha de Informações Confidenciais – FIC não delimitara o edital o lapso de tempo para que o candidato pontuasse as ocorrências policiais registradas em seu desfavor[17]. Destarte, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara o procedimento, não compete ao Judiciário, então, imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação das análises realizadas pela Administração Pública, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigida e se fora resguardado o direito de defesa do candidato. Diante dessas evidências infere-se que, em tendo sido respeitada a regulação editalícia e garantidos o contraditório e a ampla defesa e, considerando que o edital previra como etapa do certame público Sindicância da Vida Pregressa, realizados por comissão designada para tanto, e tendo sido assegurado vista dos resultados e o direito de recorrer administrativamente contra o resultado do procedimento de sindicância da vida pregressa, o Judiciário não está provido de legitimação para adentrar no exame da avaliação de acordo com os critérios que reputam como adequados e correto. O ato que eliminara o apelante, portanto, está revestido de legalidade, devendo ser preservado”. (ID 61095935) Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece seguimento o apelo extraordinário em relação ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, já decidiu a Corte Suprema que: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Determino que todas as publicações, referentes ao recorrente, sejam realizadas em nome do advogado VICTOR MEDEIROS DE BARROS - OAB/DF 72.119. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003